Tribunal: TJBA
Processo: 8034552-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034552-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOEDSON DE LIMA DE JESUS DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SALVADOR Advogado(s): I/J ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus liberatório impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Joedson de Lima de Jesus dos Santos, condenado a 6 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto por homicídio simples (art. 121, caput, CP). O Paciente teve negado pedido de indulto natalino previsto no Decreto 11.846/2023, motivando agravo em execução interposto em 19.11.2024, que permanece sem julgamento há mais de 6 meses. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se configura constrangimento ilegal o excesso de prazo na análise de agravo em execução penal, considerando que o recurso perdura há mais de 6 (seis) meses com instrução processual paralisada desde 24.04.2025. III. Razões de decidir Os prazos processuais não são peremptórios, sendo o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo reservado às hipóteses de injustificada delonga decorrente de inércia ou desídia do juízo. O Ministério Público requereu legitimamente a juntada da guia de execução definitiva para esclarecimento da natureza da condenação e quantum da pena, sendo a diligência deferida pelo juízo. A vara criminal de origem informou impossibilidade de expedição da guia definitiva devido à inexistência de trânsito em julgado da sentença condenatória, em razão de recurso interposto exclusivamente pelo corréu. Não se verifica excesso de prazo desarrazoado que configure constrangimento ilegal. As diligências determinadas pelo juízo são necessárias para o regular processamento do feito, especialmente considerando que a execução penal foi iniciada com guia provisória IV. Dispositivo e tese Habeas corpus conhecido e denegado. Recomendação ao juízo da vara criminal da comarca de Candeias/BA para certificar o trânsito em julgado da sentença condenatória em relação ao paciente e expedir guia de execução definitiva. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput; Decreto 11.846/2023; LEP, art. 118, I; CPC, art. 318. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, HC nº 2116138-26.2017.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Bruno, 10ª Câmara de Direito Criminal, j. 31.08.2017; TJ-PA, HC nº 00115520420108140401, Rel. Des. Romulo José Ferreira Nunes, Câmaras Criminais Reunidas, j. 04.05.2012. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8034552-63.2025.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de JOEDSON DE LIMA DE JESUS DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da 1.ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, recomendando-se ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA que certifique o trânsito em julgado da sentença condenatória em relação ao paciente JOEDSON DE LIMA DE JESUS DOS SANTOS, e, uma vez cumprida tal providência, promova a expedição da Guia de Execução Definitiva para regular prosseguimento da Execução Penal. nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora